Tribunal: TCU
Processo: 012.493/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acordão mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial oriunda da conversão de representação sobre supostas irregularidades na execução de convênio com vistas à execução de serviços de construção de 48 módulos sanitários na localidade de Várzea do Onça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Silveira Lima contra o Acórdão 1164/2024-TCU-Plenário que negou provimento ao seu Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 1131/2018-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material pelo Acórdão 1541/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e acolhê-los parcialmente, concedendo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes para dar ao item 9.2 do Acórdão 1164/2024-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Leonardo Silveira Lima para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo a parcela de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do débito que lhe foi imputado no item 9.2 do Acórdão 1131/2018-TCU-Plenário , bem como reduzir a multa que lhe foi aplicada no item 9.3 do mesmo julgado para R$ 3.000,00 (três mil reais) ". 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.